Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740812-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: EVELYN CAROLINE ALMEIDA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. em face da r. decisão (ID 64442814, pág. 3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que os Réus restituam à Autora/Agravada, no endereço de domicílio dela, o veículo Marca/Modelo FIAT PALIO ATTRACT 1.4, Chassi: 8AP196272D4035535, Placa: FLE2098, Ano/Modelo 2013/2013, Cor: Vermelha, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo como limite o valor da causa. Argumenta, em suma, que o prazo concedido é exíguo, pois o veículo está em Santo André/SP e o transporte e logística demandam tempo hábil para o cumprimento da medida determinada. Sustenta que deve ser concedido prazo razoável para que a tutela seja cumprida e para que seja viável a incidência de multa em caso de descumprimento. Assevera que a tutela de urgência deveria ter sido concedida após a oitiva da parte contrária e que não estavam presentes a verossimilhança das alegações da Agravada e fundado receio de dano irreparável. Alega que manter a decisão agravada, impondo à Agravante indenizar os danos sofridos pelo veículo segurado criará precedente inadmissível Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu a tutela de urgência “com o fito de compelir a Agravante ao fornecimento de carro reserva à Agravada” e, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a antecipação da tutela recursal e, em caso de manutenção, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido para afastar a determinação de concessão de carro reserva à Agravada, tampouco quanto à alegação de que a ela foi imposto o dever de indenizar os danos sofridos pelo veículo segurado, uma vez que se encontram dissociados da r. decisão recorrida, que se limitou a determinar a restituição do veículo pertencente à Agravada. Portanto, conheço em parte do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Na inicial da ação de origem, a Autora relata que recebeu informação de que o veículo estaria em São Paulo, in verbis: “Após o ocorrido a Autora iniciou conversas com os prepostos da 2o Requerida pelo WhatsApp, pois ninguém sabia informar onde o veículo foi parar, foi então que a Autora entrou em contato com a seguradora via e-mail (Doc. em anexo), onde a mesma em resposta, informou que precisaria de 10 (dez) dias para repassar uma resposta para a Autora, a iniciar em 19/08/2024, porém, ultrapassado os 10 (dez) dias úteis, a Autora após diversas tentativas de contato com a 1o Requerida, não viu outra saída a não ser abrir uma solicitação no site RECLAMEAQUI, oportunidade em que uma pessoa entrou em contato com a Autora onde informou que possivelmente o veículo da Autora estaria em um pátio em São Paulo, pois era o local onde levavam os carros da seguradora, porém pediu um prazo para localizar o carro e entregar o mesmo para a Autora, porém, até o presente momento, a Autora não obteve mais nenhuma resposta das Requeridas sobre onde o carro está, nem se o mesmo foi encontrado.” (ID 211097677 - pág. 4/5, na origem) Nas razões recursais, a Agravante confirma que o veículo está em Santo André/SP (ID 64442812 - pág. 17). Diante desse fato, o prazo de 5 (cinco) dias úteis concedido na r. decisão recorrida, de fato, se afigura insuficiente para a logística de transporte do veículo de São Paulo para o endereço da Agravada, residente na QNJ 56, 0 AP 201 Lote 02, Taguatinga Norte – Brasília – DF, CEP 72140-560. Desse modo, afigura-se razoável a dilação do prazo para o cumprimento da medida determinada na origem. A urgência, por sua vez, justifica-se pela iminência de aplicação da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite o valor da causa. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal a fim de conceder à Agravante o prazo de 15 (quinze) dias corridos, para cumprimento da tutela de urgência concedida na origem, contados da publicação da presente decisão. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator